Tribunal: TJMT
Processo: 1012895-23.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012895-23.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE), MAURILO SILVA BARROSO - CPF: 012.007.511-32 (RECORRIDO), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO. NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa do Recorrido em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência da negociação.

Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

A inscrição indevida no nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito é causa que ensejam ao recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A em face da sentença de que julgou parcial procedente a pretensão inicial, declarando a revelia da recorrente, declarando a inexigibilidade do débito no valor de R$ 140,32 (cento e quarenta reais e trinta e dois centavos) e condenando a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a empresa recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, ao argumento de existência de relação contratual entre as partes. Subsidiariamente, requer a redução de quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade dos débitos inscritos no órgão de proteção de crédito e consequente indenização por danos morais.

Verifica-se que a recorrente, intimada, não compareceu na audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação, sendo-lhe reconhecida a revelia.

Posteriormente, em grau recursal, a recorrente juntou documentos, com a finalidade de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Antes de analisar as razões recursais, ressalto que os documentos apresentados pela Recorrente, em sede de razões de recurso, não serão considerados, vez que apresentados em momento processual inoportuno.

Nota-se que referidos documentos não constituem provas novas, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, razão pela qual, não poderiam ser apresentados em sede de recurso, vez que já transcorrida a oportunidade processual para tanto, ocorrendo, assim a preclusão.

Pois bem, não logrando êxito a empresa recorrente em comprovar as regularidades dos débitos e, via de consequência, que as inscrições estavam calcadas nos inadimplementos de obrigações pecuniárias assumidas pelo Recorrido, deve ser mantida a sentença, que decretou a inexigibilidade dos débitos e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que se trata de dano moral
in re

ipsa
.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, nos moldes do pedido da Recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito
NEGO-LHE
P
ROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando o valor ínfimo, caso fixado com base em percentual sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021